Tribunal: CARF
Processo: 13882.001574/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.001574/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.160 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA APARECIDA AFONSO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos à contribuinte, e por ela omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.001574/2008-24
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001574/2008-24

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/27):
Trata o processo de impugnação à Notificação de Lançamento de fls. 6 a 10 (numeração
digital é a adotada neste acórdão), resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual -
DAA, correspondente ao exercício de 2005 (DIRPF 2005), ano-calendário de 2004, na
qual se tem a constituição do crédito tributário de R$ 2.389,19 de Imposto de Renda
Suplementar, R$ 1.791,891 de multa de ofício e acréscimos legais pertinentes.
Segundo o relatório da autoridade fiscal, fl. 8, constatou-se a omissão de R$ 9.527,54
de rendimentos auferidos da Cibrasa (R$ 4.339,20), da Carbomil (R$ 3.673,20) e
da Bunge (R$ 1.515,14).
A contribuinte apresentou impugnação à fl. 2, alegando que não recebeu rendimentos
das fontes apontadas pela autoridade fiscal.
Alfim pede o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ALEGAÇÕES SEM PROVA.
São inadmissíveis no processo meras alegações desacompanhadas de provas que as
justifiquem.
Cientificada da decisão, em 13/06/2014 (fls. 47), a contribuinte, em 14/07/2014,
interpôs recuso voluntário (fls. 30/31), alegando que a empresa Transportadora Capivara de
Lorena Ltda., da qual era representante legal, deve ter prestado serviços às fontes pagadoras, mas
em data anterior ao exercício autuado, logo os rendimentos tidos por omitidos são por ela
desconhecidos, sobretudo diante do fato de que a referida transportadora estava sob o comando
de seu filho, que veio a falecer em 18/10/1999, e a partir daí nenhum tipo de serviço/transporte
foi efetuado pela empresa, que ficou inativa desde então, conforme se depreende dos documentos
ora carreados. Requer, ao final, o cancelamento do débito do fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 32/46.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001574/2008-24

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos das fontes pagadoras
CIBRASA Cimentos do Brasil S/A (R$ 4.339,20 com IRRF de R$ 87,44), da CARBOMIL
Química S/A (R$ 3.673,20 com IRRF de R$ 74,88) e da BUNGE Alimentos S/A (R$ 1.515,14
com IRRF de R$ 68,57), constatada em sede de revisão da DAA/2005, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada, sob a alegação de que tais rendimentos lhe são desconhecidos.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 25/27) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 6/10), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de
rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, no sentido de que tais rendimentos lhe são desconhecidos, sem trazer aos
autos a documentação comprobatória hábil e consistente a justificar a alegada inocorrência da
omissão de rendimentos registrados em DIRF pelas fontes pagadoras, sendo certo que
reconhece ter sido representante legal da empresa Transportadora Capivara de Lorena
Ltda., que, segundo alega, possivelmente tenha prestado serviços às aludidas fontes
pagadoras, aliado ao fato de que a inatividade da transportadora ocorreu no ano-
calendário de 2008, ao teor da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - Inativa de
2009 carreada aos autos (fls. 46), evidenciando e reforçando a ocorrência do recebimento dos
valores tidos por omitidos no ano-calendário de 2004 – me convenço do acerto da decisão
recorrida.
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na
fonte, bem como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos seus beneficiários. Nessa
premissa, a apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou
ainda, se sua entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na
exata dicção do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.001574/2008-24

Portanto, considerando que a Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção
da autuação em relação aos rendimentos recebidos, não há como desconstituir a presunção de
veracidade das DIRF retificadoras apresentadas (fls. 12/14), ante a ausência de provas de
eventual erro ou inidoneidade das informações nela lançadas. Ademais, nesta mesma linha, a
matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Assim, lastreado nas informações emitidas pelas empresas CIBRASA Cimentos
do Brasil S/A, CARBOMIL Química S/A e BUNGE Alimentos S/A (fls. 12/14), e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
decorrente da ausência de declaração no ano-calendário de 2004 dos rendimentos recebidos, no
valor total de 9.527,54 com IRRF de R$ 230,89 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o lançamento e o crédito tributário
exigido.
Por fim, cabe registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Original